Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-84.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. PARCIALIDADE DA TESTEMUNHA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 11.158,00 às partes requerentes, a título de indenização por danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a conduta da recorrida foi decisiva para o acidente, pois freou bruscamente, causando a colisão em cadeia, o que caracteriza culpa concorrente. Argumenta que o depoimento da testemunha não foi devidamente considerado e que não há provas que justifiquem a alegação de parcialidade. Alega que o laudo pericial demonstrou que os danos significativos ao VW/GOL ocorreram devido à colisão com o FIAT/STRADA, e não pelo impacto com o veículo do recorrente. Impugna, ainda, o valor de R$ 11.158,00 determinado como indenização, argumentando que foi baseado em orçamentos apresentados unilateralmente pelas recorridas. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, para que se reconheça a culpa concorrente. Em caso de condenação, requer a revisão do valor dos danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em apurar a responsabilidade pelo acidente de trânsito, se houve culpa concorrente, a valoração da prova testemunhal produzida, e o valor da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Na sequência, o artigo 29, II, do CTB, prescreve que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
5. É incontroverso o evento danoso, qual seja, a colisão do veículo do recorrente na parte traseira do carro das recorridas.
6. A dinâmica do acidente de trânsito extraída das narrativas das partes em cotejo com as provas dos autos, especialmente as conversas de whatsapp e laudo pericial, não permitem excluir a de culpa da parte recorrente e consequente responsabilidade pelo acidente (art. 373, inciso II, do CPC). Ademais, há presumida culpa daquele que colide na traseira do veículo que lhe segue a frente, haja vista a necessária observância ao dever de cautela, consubstanciado na distância mínima de segurança que permita desviar ou frear para evitar colisão, especialmente quando não demonstrados os indícios de freada brusca do veículo das recorridas.
7. A alegada culpa concorrente também não merece prosperar, haja vista que a parte recorrente não conseguiu provar colisão anterior entre o veículo das recorridas e aquele que estava a sua frente, de modo a elidir a responsabilidade do recorrente pelos danos na parte frontal do veículo das recorridas.
8. Ademais, verifica-se que houve completa análise do Juízo de origem quanto a prova testemunhal produzida, que concluiu pela falta de credibilidade do depoimento em razão da evidente parcialidade da testemunha. Nesse contexto, cumpre ressaltar que a valoração da prova testemunhal é uma atribuição do juiz, que tem a responsabilidade de atribuir peso a um depoimento, com base nas impressões da oitiva da testemunha. No caso, convencendo-se o Juízo de origem de que a testemunha não prestou seu depoimento de forma imparcial, deve ser mantida a conclusão, pois estando o juiz em contato direto com as partes e testemunhas tem melhores condições para perceber a veracidade e coerência do depoimento prestado, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional para formar sua convicção, mediante ponderação dos elementos probatórios coligidos aos autos, com fundamento no art. 371 do CPC.
9. No tocante ao valor da indenização, a sentença considerou, para fins de fixação da indenização, os menores orçamentos apresentados pelas recorridas, havendo apenas impugnação genérica do recorrente quanto aos danos relacionados à parte frontal, tese já superada em razão da ausência de demonstração de culpa concorrente. Ademais, os itens descritos nos orçamentos se relacionam com os danos demonstrados nas fotos do veículo da recorrida. Por sua vez, a parte recorrente não demonstrou documentalmente a ausência de nexo entre os reparos e as avarias do veículo. Assim, o valor fixado pelo juízo de origem tem suporte no acervo probatório colacionado e cumpre a função de reparar os prejuízos causados, sem causar enriquecimento ilícito de uma das partes. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1438548.
10. Deste modo, presentes o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deverá a parte recorrente ser responsabilizada pelo evento danoso, gerando, portanto, a obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados pelas partes recorridas, na forma prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29, II; CPC, arts. 371 e 373, II; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1438548, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 13.07.2022.